Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732819-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON ALVES DE LIMA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ADMISSÃO. MÉRITO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. CIRCULAR 302/2005 DA SUSEP. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. STJ. REPETITIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Documento (Portaria de Reforma no 172-SSIP/11a RM) juntado extemporaneamente é novo nos termos do art. 435, CPC — datado de 18/5/2021, data posterior à da prolação da sentença, em 11/5/21 — razão pela qual pode ser admitido. 2. Em recente decisão, o STJ, no Tema Repetitivo 1068, publicado em 18/10/2021, definiu a questão referente à legalidade da cláusula que prevê cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” 3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – expediu a Circular SUPSEP 302, que dispõe sobre cobertura de invalidez funcional permanente por doença (IFPD), a qual está condicionada à perda da existência independente do segurado. 3.1. No caso, restou comprovado que o autor/apelante foi acometido de doença crônica e degenerativa do joelho esquerdo, coxoartrose de quadril esquerdo, dorsalgia e espondilodiscopatia degenerativa lombar com artrodese metálica, o que significou incapacidade permanente somente para o serviço militar. Nos termos da perícia médica, não caracterizam acidente, nem configuram perda da existência independente, não se enquadrando nos casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD) 4. Recuso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47, 51, incisos I e IV, §1o, incisos I e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor; 19, 20, inciso II, ambos da lei 8.213/1991; e 799 do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização securitária pleiteada. Aduz que sua incapacidade é decorrente da prestação do serviço militar. Assevera que deve ser assegurada sua proteção na relação de consumo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47, 51, incisos I e IV, §1o, incisos I e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor; 19, 20, inciso II, ambos da lei 8.213/91; e 799 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao cabimento da indenização securitária, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010